Tribunal: TJMT
Processo: 1015664-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015664-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), MARCIANO DA SILVA DIAS - CPF: 072.931.251-86 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
“(...) Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)”
(AgRg no RHC 143.852/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021);

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Marciano da Silva Dias,
contra ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
considerando que lhe
converteu
a prisão em flagrante
em preventiva
, mediante decisão que ao ver do impetrante,
carece de fundamentação idônea e dos pressupostos
autorizadores previstos no art. 312 do CPP; em especial, porque não se teria apontado a prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sendo
insuficiente
para tanto, a menção de que ele ostenta um
registro criminal preexistente
.

Além disso, o impetrante sustentou que são suficientes para o caso, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, mormente porque o paciente tem 22 anos, é trabalhador, possui residência fixa e família constituída (Id. 99892996).

Anexou documentos (Id. 99892995).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 100072954).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 100590964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (Id. 102132968):

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 1. Sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do suplicante. Contumácia delitiva específica. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021